Tribunal: STJ
Processo: 0717269-70.2022.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935775 - DF (2025/0174339-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LENGRO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
MARCELLA DE PINHO PIMENTA BORGES RAMOS - DF033574
EMBARGADO
: DENISE LOPES VIANNA
ADVOGADOS
: JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO - DF005137
DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO - DF042791
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação de cobrança.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:43:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: f0f86d16-004b-48f6-9f7f-f4a7ee90c5ec

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935775 - DF (2025/0174339-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: LENGRO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
MARCELLA DE PINHO PIMENTA BORGES RAMOS - DF033574
EMBARGADO
: DENISE LOPES VIANNA
ADVOGADOS
: JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO - DF005137
DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO - DF042791
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURADOS.
1. Ação de cobrança.
2. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
3. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração interpostos por LENGRO
PARTICIPACOES LTDA contra acórdão que negou provimento a seu agravo interno,
nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de cobrança.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese
soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte.
Documento eletrônico VDA52108209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/11/2025 22:31:40
Código de Controle do Documento: 80fa582e-1e64-492f-b03c-64d65fc6f922

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há que se falar em violação do
do CPC.
art. 489
4. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere à alegação de: a)
ausência de comprovação de quitação do negócio firmado entre as partes e à
impossibilidade de presunção de quitação de crédito da pessoa jurídica ante as
transferências bancárias realizadas em favor da pessoa física do sócio (transferências
feitas entre cônjuges); b) existência de ata notarial sobre o negócio jurídico firmado
entre a recorrente e a recorrida e c) reconhecimento do litisconsórcio passivo
necessário, com a citação do Sr. Valmir Marques Camilo, envolve o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido. (e-STJ fls. 785-786).

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão
"além conter erro material, foi omisso quanto a fundamentos relevantes,
caracterizando vícios relevantes e passíveis de correção por embargos de declaração
com efeitos integrativos" (e-STJ fl. 804). Aduz a ausência de fundamentação do
acórdão recorrido e a inexistência de óbice da Súmula 7/STJ.
É O RELATÓRIO.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na espécie, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe no corpo do
acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta genericamente
a omissão e erro material do acórdão e a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Verifica-se que a decisão monocrática conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com
base nos seguintes fundamentos: i) ausência de demonstração de ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC; e ii) incidência da
acerca da alegação
Súmula 7/STJ
de: a) ausência de comprovação de quitação do negócio firmado entre as partes e
à impossibilidade de presunção de quitação de crédito da pessoa jurídica ante as
transferências bancárias realizadas em favor da pessoa física do sócio (transferências
Documento eletrônico VDA52108209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/11/2025 22:31:40
Código de Controle do Documento: 80fa582e-1e64-492f-b03c-64d65fc6f922

feitas entre cônjuges); b) existência de ata notarial sobre o negócio jurídico firmado
entre a recorrente e a recorrida e c) reconhecimento do litisconsórcio passivo
necessário, com a citação do Sr. Valmir Marques Camilo.
Interposto agravo interno, foi-lhe negado provimento em virtude da
manutenção da decisão monocrática nos termos da fundamentação mencionada.
A rigor, as questões apontadas pela parte embargante não
constituem pontos omissos, contraditórios ou obscuros do julgado como quer fazer
crer, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
Da renovada análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi
devidamente fundamentado, não havendo, portanto, que se falar em qualquer
omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Assim, dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de oposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se,
então, a sua rejeição.
Advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo interno
no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52108209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/11/2025 22:31:40
Código de Controle do Documento: 80fa582e-1e64-492f-b03c-64d65fc6f922

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.935.775 / DF
Número Registro: 2025/0174339-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07172697020228070001 7172697020228070001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LENGRO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
MARCELLA DE PINHO PIMENTA BORGES RAMOS - DF033574
AGRAVADO
: DENISE LOPES VIANNA
ADVOGADOS : JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO - DF005137
DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO - DF042791
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LENGRO PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - DF010671
MARCELLA DE PINHO PIMENTA BORGES RAMOS - DF033574
EMBARGADO : DENISE LOPES VIANNA
ADVOGADOS
: JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO - DF005137
Documento eletrônico VDA52999124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:37
Código de Controle do Documento: 6d15bbf3-1d89-4705-bece-9482d22369d7

DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO - DF042791
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:14:37
Código de Controle do Documento: 6d15bbf3-1d89-4705-bece-9482d22369d7